Tribunal: TJDFT
Processo: 0738134-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0738134-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO BONAPARTE HOTEL RESIDENCE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CONDOMINIO DO EDIFICIO BONAPARTE HOTEL RESIDENCE contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF nos autos do cumprimento de sentença no 0033923-69.2015.8.07.0018 apresentado pelo DISTRITO FEDERAL, pela qual não conhecido o pedido de anulação de julgamento. Esta a decisão agravada: “Trata-se de pedido de anulação de julgamento em razão da ausência de intimação da inclusão em pauta e julgamento do recurso de apelação. É o breve relato. DECIDO. Inicialmente, verifica-se que a advogada permanece cadastrada nos autos desde a remessa destes. Além disso, destaca-se que a alegação de nulidade se refere ao julgamento do processo em 2a Instância. Dessa forma, não há que se falar em declaração de nulidade por este juízo. Qualquer alegação deveria ser feita perante o juízo competente. Ademais, verifica-se na certidão de ID 194337046 que já houve o trânsito em julgado do Acórdão impugnado. Assim, a nulidade deve ser combatida por ação própria. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o pedido de ID 200581710. Preclusa esta, tornem conclusos para análise da petição de ID 202519904. Intimem-se” – ID 247394614 dos autos n. 0033923-69.2015.8.07.0018; grifei. Nas razões recursais, o agravante alega: “17. - A decisão agravada consignou genericamente que “a advogada permanece cadastrada nos autos desde a remessa destes”. 18. - Infelizmente, a premissa não é verdadeira. A primeira publicação recebida pela causídica neste processo diz respeito à certidão que intimava as partes a se manifestarem acerca do retorno dos autos a origem (Id 199175439) isto é, após o trânsito em julgado do acórdão de Id 57230979. 19. - A publicação referente à inclusão do recurso em pauta ocorreu no Diário de Justiça do dia 01/03/2024. A publicação da pauta de julgamento não fez qualquer referência ao nome da causídica (Id 200581711) ( ) 20. - Da mesma forma, o acórdão de provimento do recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal foi disponibilizado no Diário de Justiça do dia 26/03/2024, sem qualquer indicação do nome da causídica (Id 200581713) ( ) 21. - Os advogados destinatários das publicações são Adriana Bitencourti Doreto Cruz e Guilherme Vilela Alves dos Santos, os quais deixaram de atuar no presente feito há muitos anos, conforme substabelecimento anexado ao processo em 22/04/2022 (Id 40238585). 22. - De acordo com o art. 272, §5o do CPC, constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade. 23. - Nesse contexto, não há dúvidas de que as publicações realizadas, para efeito de intimação das partes a respeito da inclusão do recurso em pauta e do acórdão da apelação não possuem qualquer validade, nos termos do art. 272 §2o do CPC” (ID 76010563, pp.5/6). Sustenta: “24. - Já o §8o do mesmo artigo dispõe que a parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido. 25. - Todavia, no caso em questão é inviável que o Condomínio pratique o ato, uma vez que a ausência de intimação da causídica ensejou o trânsito em julgado do acórdão e o retorno do processo à 1a instância. 26. - Assim, em contraposição ao argumento contido na decisão de que o pedido deveria ter sido feito no juízo competente, o Condomínio somente tomou conhecimento da prolação do acórdão após o trânsito em julgado, ocasião em que o processo já havia sido devolvido à 1a instância. 27. - A ausência de intimação da causídica causou inequívoco prejuízo ao Condomínio, pois impediu que a causídica realizasse sustentação oral, despachasse com os desembargadores e interpusesse recurso contra o acórdão de provimento do recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal. 28. - A questão levantada não apresenta foro de novidades. Ao se debruçar sobre situação rigorosamente semelhante, em que o advogado não foi intimado da pauta de julgamento, o C. STJ declarou a nulidade do julgamento anterior e determinou a realização de novo julgamento.” (ID 76010563, pp.6/7). Afirma que “o C. STJ enfrentou recentemente o assunto no Recurso Especial no 2.095.463 – PR, ocasião em que decidiu que a pretensão de declaração de nulidade de ato processual pode ser veiculada por meio de petição incidental, sem a necessidade de ajuizamento de ação autônoma” (ID 76010563, p.9). Quanto ao pedido de efeito suspensivo, aduz: “39. - A plausibilidade da tese do Agravante está fartamente comprovada pelos seguintes documentos: (i) substabelecimento sem reservas anexado ao processo em 22/04/2022 (Id 122294283); (ii) petição, apresentada em 22/04/2022, em que o Condomínio anexa o substabelecimento sem reservas, e postula que as novas intimações sejam feitas exclusivamente em nome da Dra. Ana Carolina Leão Osorio (Id 122294275); (iii) publicação da pauta do recurso de apelação, em nome dos patronos anteriores (Id 200581711); (iv) publicação do acórdão da apelação, em nome dos patronos anteriores (Id 200581713). 40. - Já o perigo da demora decorre do fato de que o Distrito Federal já apresentou pedido de cumprimento de sentença para pagamento dos honorários – majorados pelo E. TJDFT – no vultoso valor de R$ 123.744,92 (cento e vinte e três mil setecentos e quarenta e quatro reais e noventa e dois centavos), conforme petições de Id 202519904 e Id 248616579.” (ID 76010563, pp.10/11). Por fim, requer: “43. - Por todo o exposto, o Condomínio requer a concessão de efeito suspensivo para que seja suspenso o andamento do processo em 1a instância até o julgamento final do presente agravo. 44. - Ao final, requer-se a reforma da decisão para que seja declarada a nulidade do acórdão de rejulgamento do recurso de apelação.” (ID 76010563, p.11). Preparo regular (ID 76011960). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais iniciado em 27/11/2021 pelo DISTRITO FEDERAL contra CONDOMINIO DO EDIFICIO BONAPARTE HOTEL RESIDENCE, objetivando o pagamento de R$3.155,21 (ID 109799925, origem). Em 22/04/2022, o executado CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BONAPARTE HOTEL RESIDENCE juntou aos autos comprovante de pagamento, alegou que “o valor depositado é superior ao valor pleiteado pelo Distrito Federal, pois representa o valor atualizado e acrescido de juros até a presente data, conforme memória de cálculo” e requereu “a intimação do Distrito Federal para se manifestar em relação ao pagamento, e, ato contínuo, a extinção do processo ante o cumprimento da obrigação financeira” (ID 122294277, origem). Em 27/11/2023, proferido o seguinte despacho: “Trata-se de matéria atinente a honorários advocatícios decorrentes do julgamento de embargos à execução fiscal. O acórdão proferido por este TJDFT negou provimento ao recurso do Distrito Federal, que pedia a majoração da verba (ID 13995518 pág. 103/109). Houve interposição de recurso especial e agravo em recurso especial (ARESP no 1302758 – DF), cujo julgamento cassou o acórdão de segundo grau para que seja proferida outro no lugar, nos seguintes termos (ID 30544893 – pág. 13/17): “Para a situação em foco, não há mais falar em duas condenações autônomas em honorários, uma na execução e outra nos embargos (REsp repetitivo 1.520.710/SC); o juízo passou a ser o de majoração dos honorários inicialmente estabelecidos no início da execução para remunerar o trabalho adicional realizado pelo advogado do exequente. [...] Ponderados esses elementos, tenho que, na espécie, a fixação dos honorários advocatícios demanda a observância do que determina o art. 827, caput e §§, do CPC/2015, impondo-se o retorno dos autos à origem para correto arbitramento do ônus da sucumbência. Ante o exposto, com base no art. 253, parágrafo único, II, 'c', do RISTJ, CONHEÇO do agravo para DAR PROVIMENTO ao recurso para CASSAR o acórdão e DETERMINAR ao Tribunal a quo que promova novo exame acerca dos honorários de sucumbência, observado o disposto no art. 827, caput e §§, do CPC/2015”. Ocorre que foi dado baixa ao processo e remetido ao primeiro grau antes do rejulgamento. O Distrito Federal executou a verba honorária que entende devida e a parte contrária realizou o depósito (ID 40238580). Antes de dar por satisfeita a obrigação, o Magistrado de origem devolveu os autos ao segundo grau para proferir novo julgamento nos termos do ARESP mencionado (ID 40238589). Ante o exposto, considerando a decisão do STJ e primando pela celeridade do processo, tendo em vista que já foi protocolado pedido de execução dos honorários e depositado o valor, digam as partes sobre eventual acordo no que diz respeito a essa verba.” (ID 194336030, origem) DISTRITO FEDERAL requereu o prosseguimento do feito: “tendo em vista que não foi efetivado qualquer acordo relacionado à diferença dos honorários de sucumbência, requerer o prosseguimento do feito, nos termos da r. decisão proferida pelo Exmo. Ministro Gurgel de Faria, do Superior Tribunal de Justiça (ID 30544893, fls. 13/17” (ID 194336034, origem). Em seguida, em rejulgamento, proferido o acórdão cuja ementa é a seguinte: “PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXECUÇÃO FISCAL E EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS FIXADOS EM SENTENÇA NO VALOR DE R$ 2.500,00. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. ACÓRDAO ANULADO PELO STJ. REJULGAMENTO. ART. 827 DO CPC. FIXAÇÃO EM 11% DO VALOR DA CAUSA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Determinação de novo julgamento pelo STJ de recurso de apelação. Honorários sucumbenciais em execução fiscal a serem fixados de acordo com o artigo 827 do CPC, e não por equidade. 1.1. Caso em que não houve fixação inicial de honorários na execução, porque o despacho inicial deu-se antes da vigência do CPC de 2015, do que decorre a conclusão de aplicabilidade do art. 827, CPC. Considerando o alto valor da causa e a baixa complexidade dos trabalhos, fixados os honorários advocatícios em 11% (onze por cento) do valor da causa. 2. Em rejulgamento, recurso provido.” (ID 194336041, origem). Em 22/04/2024, certificado o trânsito em julgado do acórdão (ID 194337046, origem). A parte executada chamou o feito à ordem e alegou, em síntese, que “a causídica não foi intimada de nenhum dos atos processuais. Não foi intimada a respeito da inclusão do recurso em pauta, tampouco do acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal” e requereu “tendo em vista a inequívoca falta de intimação da causídica do Condomínio Executado em relação à inclusão em pauta e julgamento do recurso de apelação, requer seja anulado o julgamento, devolvendo-se o processo à 2a instância para a realização de um novo julgamento” (ID 200581710, origem). Sobreveio a decisão agravada, pela qual o pedido não foi conhecido (ID 247394614, origem). Decisão que não merece reparo. Uma vez que o acórdão proferido por esta 5a Turma Cível já transitou em julgado, a petição interposta na primeira instância pela qual a parte requer a anulação não é a via adequada para atacá-lo. Em que pese a alegação da parte seja matéria de ordem pública, é certo que o cumprimento de sentença está restrito ao título executivo, não cabendo ao juízo de primeira instância, em sede de cumprimento de sentença, alterar o que definido no acórdão transitado em julgado. Assim, como bem definido pela decisão agravada, a parte deve buscar sua anulação pela via adequada. No sentido, a jurisprudência do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. INAPLICABILIDADE . DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE . TRÂNSITO EM JULGADO. LEGITIMIDADE ATIVA. DISCUSSÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE . NÃO CABIMENTO. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1 . Nos termos da jurisprudência desta Corte, enquanto não decididas, as questões de ordem pública, como a legitimidade das partes, podem ser conhecidas, inclusive de ofício, em qualquer grau de jurisdição ordinária, até o trânsito em julgado, pois não sujeitas à preclusão temporal, mas à coisa julgada e sua eficácia preclusiva. Após o trânsito em julgado, no entanto, deverá ser suscitada por meio de impugnação autônoma (querela nullitatis) e ação rescisória.Precedentes. 2 . Na hipótese, conforme quadro fático delineado pelo Tribunal de origem, a tese de ilegitimidade ativa do espólio embargante e de consequente nulidade da sentença não foi alegada durante a fase de conhecimento dos embargos de terceiro, mas somente 3 (três) anos após o trânsito em julgado e já em sede de cumprimento de sentença. 3. Transitada em julgado a sentença que julgou os embargos de terceiro, surge a eficácia preclusiva da coisa julgada, razão pela qual não pode a parte executada, na fase de cumprimento de sentença, agitar tema que poderia ter sido suscitado na fase de conhecimento e não o foi, mesmo se tratando de matéria de ordem pública, haja vista a preclusão máxima da res judicata. Conclusão diversa implicaria eternizar as discussões alusivas ao feito executivo, o que milita em desfavor da boa-fé processual, da efetividade e da razoável duração do processo .3. Agravo interno provido para, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.” (STJ - AgInt no AREsp: 2529297 GO 2023/0444932-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2024) Assim é que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 13 de setembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora